Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730178-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RONALD GONCALVES QUEIROZ PEIXOTO, RAFAEL TOLEDO LYRA RECORRIDO: LUIZ ANTONELLI SANTANA, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENTREGA DE CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ABERTURA DE EMPRESA E ESTABELECIMENTO DE PONTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DOS FRANQUEADOS. INTERRUPÇÃO DE CONTATO PELA FRANQUEADORA E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO FRUSTRADO PELOS FRANQUEADOS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS EM OUTRAS UNIDADES. IMPERTINÊNCIA. TAXA DE FRANQUIA. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO AO FRANQUEADO INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova oral, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da matéria controvertida. 2. A franquia para exploração de restaurante é contrato empresarial com requisitos fixados no art. 3o, da então vigente Lei no 8.955/94, pelo qual o franqueador permite o uso de uma marca e se obriga a fornecer ao franqueado conhecimento técnico (know-how) e suporte operacional, mediante remuneração, enquanto o franqueado desenvolve a atividade seguindo as orientações da franqueadora, com autonomia relativizada da gestão comercial. 3. A Circular de Oferta de Franquia é uma condição exigida para implantação regular desse sistema de atividade empresarial, conforme dispõe o art. 4o da legislação de regência, que permite a anulabilidade do contrato de franquia, caso não disponibilizado no prazo anterior à 10 dias, com a consequente restituição dos valores pagos pelo franqueado 3.1. Na hipótese, dos autos, verificou-se a improcedência da alegação deduzida na inicial acerca do descumprimento de tal obrigação, pois comprovado pela apelada a entrega da Circular de Oferta de Franquia aos apelantes. 4. Os recorrentes firmaram o contrato cientes de que teriam o prazo de 60 dias para constituir sociedade empresária de responsabilidade limitada para exploração da loja franqueada, além do prazo de 180 dias para início das atividades, consoante expressa disposição contratual, mas não comprovaram nos autos ter cumprido essas obrigações, de modo que deram causa à rescisão do contrato. 5. Os recorrentes não comprovaram ter realizado nenhum contato não correspondido pela Franqueadora, antes ou depois da assinatura do contrato, a fim de demonstrar a alegação de que não tiveram assistência e atendimento por parta desta, podendo se apurar da prova dos autos a existência de desinteresse dos apelantes na execução do ajuste. 6. Revela-se irrelevante a alegação de que não foi prestada aos apelantes assistência técnica e treinamento de pessoal para operação da franquia, pois não deram cumprimento à fase inicial do contrato, não podendo reclamar da franqueadora o cumprimento das etapas posteriores, nos termos do art. 476 do CC. 7. A reclamação pela atuação da franqueadora, em manifestação isolada de um suposto outro franqueado, sem amparo em nenhum elemento de prova documental, além de representar matéria impassível de cognição neste feito, não justifica o descumprimento do contrato pelos apelantes ou mesmo fundamento legítimo de desistência do empreendimento comercial estabelecido entre as partes. 8. A taxa de franquia encontra amparado no art. 3o, 'b', da então vigente Lei no 8.955/94, podendo ser fixada como espécie de arras confirmatórias, com amparo no art. 418 do CC, de modo que, quando quem não dá execução ao contrato é o franqueado, como apurado nos autos, não há que se falar em restituição do encargo, consoante firme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. 9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 369, 374, inciso I, 442 e 443, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal. Aduzem que a manutenção do julgado fere o contraditório substancial e desconsidera fatos notórios. Ao fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (AgInt no AREsp 1930807/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/12/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009